Tribunal: TJPA
Processo: 0001025-34.2009.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001025-12.2009.8.14.0045
APELANTE: MARCELO DE OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE REDENCAO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO ADIMPLIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

1-
As astreintes destinam-se a efetivação da prestação jurisdicional determinada, isto é, funcionam com o único intuito de obrigar o devedor, no caso a Municipalidade, a cumprir a obrigação de fazer, que seria a reinserção do impetrante, ora apelante na folha de pagamentos da Prefeitura no prazo fixado na decisão.

2-
Ocorre, todavia que, como bem disse o julgador na decisão atacada, a partir do momento em que tomou conhecimento através de peticionamento nos autos informando o descumprimento da medida liminar, determinou o bloqueio imediato das verbas do Município de Redenção, isto é, adotou outro meio de coerção, o que ocasionou o pagamento do débito de forma satisfatória.

3-
Sendo assim, o referido bloqueio foi medida substitutiva à astreinte anteriormente fixada, tendo sido suficiente e eficaz para o alcance da satisfação plena da obrigação, razão pela qual não há direito executório sobre qualquer quantia referente à multa cominatória remanescente.

4- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA),
23
de
novembro
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARCELO DE OLIVEIRA RIBEIRO
, devidamente representado nos autos, com fulcro nos artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Redenção (Num. 1382702 - Pág. 2 a 8) que, nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº 0001025-12.2009.8.14.0045 em desfavor
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO
.

A demanda originou-se de ação mandamental formulada por Marcelo Ribeiro aduzindo que, recebeu apenas o salário do mês de dezembro de 2008; que não há justificativa para o não pagamento dos vencimentos de janeiro e fevereiro de 2009; que se trata, na verdade, de perseguição política, porquanto houve troca da administração municipal; que está passando por dificuldades, pois é verba de natureza alimentar.

O juízo de piso inicialmente deferiu o pleito liminar e mais tarde confirmou a tutela prolatando sentença determinando que o Município de Redenção proceda a imediata inclusão do nome do impetrante na folha de pagamento e sobretudo restabeleça o pagamento de seus vencimentos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária.

Após petição do impetrante relatando o descumprimento da ordem, o juízo determinou o bloqueio nas verbas do Município no valor referente aos vencimentos não pagos.

O impetrante em seguida requereu a execução do valor arbitrado a título de multa diária fixada na decisão que concedeu tutela antecipada, incidente sobre o período compreendido entre 28/04/2009 até 17/12/2009, que, pelos cálculos realizados pelo mesmo, totalizavam o valor de R$ 229.000,00 (duzentos e vinte e nove mil reais), referentes a 229 (duzentos e vinte e nove) dias de descumprimento da ordem judicial (ID. Num. 1382708).

Apreciando o pedido o juízo de 1º grau proferiu decisão (ID. Num.1382709), indeferindo o pleito, nos seguintes termos:

“(...) O pleito do autor não encontra respaldo no ordenamento processual civil pátrio, posto que a astreinte é uma medida fixada a uma das partes com a única finalidade de forçá-la a cumprir determinada obrigação, que, na maioria das vezes, somente pode ser satisfeita pelo próprio devedor.

Entretanto, esta não foi a hipótese dos autos. Em que pese tenha sido aplicada a referida medida coercitiva, meios diretos mostraram-se suficientes e eficazes para o alcance da satisfação da obrigação, ou seja, os bloqueios deferidos foram todos exitosos, não havendo que se falar em prejuízo à efetividade do provimento jurisdicional.

Sobre esta matéria, vale asseverar que a multa não tem caráter compensatório/indenizatório ou sancionatório. Sua natureza jurídica repousa no caráter unicamente intimidatório, voltado a conseguir, do próprio devedor, o específico comportamento determinado.

É, pois, medida cominatória e deve agir no ânimo do devedor, influenciando-o a fazer ou não fazer a obrigação que assumiu.

A luz do brevemente exposto acima, indefiro o pleito executivo do autor, tendo em conta o esvaziamento da razão de ser da astreinte que, por sua vez, decorre da plena satisfação da obrigação específica.

De outra banda, considerando o exaurimento da atividade jurisdicional, determino a remessados autos ao arquivo. (...)”

Inconformado, Marcelo de Oliveira Ribeiro interpôs recurso de apelação (ID. Num. 1382710), alegando, que a decisão liminar foi concedida em março de 2009, porém, apenas foi cumprida voluntariamente em dezembro de 2009, após o transcurso de nove meses.

Ressaltou que a aplicação das astreintes tem o objetivo de agilizar o cumprimento da obrigação por quem de direito, assim resistir injustificadamente a tais determinações torna-se oposição maliciosa, tipificada como litigância de má-fé (CPC, art. 17, inc. IV).

Afirmou que a determinação judicial tem que ser rigorosamente cumprida, sob pena de perder a função do processo.

Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

O recurso em apreço foi recebido apenas no seu efeito devolutivo (ID. Num. 1476284).

De acordo com certidão (ID. Num. 1875457), a parte apelada apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Instado a se manifestar nos autos, o Ministério Público de 2º Grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. Num. 2029853).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Consigno que o presente recurso será analisado com base no Código de Processo Civil de 1973, nos termos do art. 14 do CPC/2015 e entendimento firmado no Enunciado 1 deste Egrégio Tribunal.

Pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
, pelo que passo a apreciá-la.

O presente recurso tem como objetivo a reforma do julgado que indeferiu a execução das astreintes.

Analisando os autos, entendo que, as razões do apelante não foram capazes de me convencer que a decisão atacada merece reforma, explico.

As astreintes destinam-se a efetivação da prestação jurisdicional determinada, isto é, funcionam com o único intuito de obrigar o devedor, no caso a Municipalidade, a cumprir a obrigação de fazer, que seria a reinserção do impetrante, ora apelante na folha de pagamentos da Prefeitura no prazo fixado na decisão.

Ocorre, todavia que, como bem disse o julgador na decisão atacada, a partir do momento em que tomou conhecimento através de peticionamento nos autos informando o descumprimento da medida liminar, determinou o bloqueio imediato das verbas do Município de Redenção, isto é, adotou outro meio de coerção, o que ocasionou o pagamento do débito de forma satisfatória.

Sendo assim, o referido bloqueio foi medida substitutiva à astreinte anteriormente fixada, tendo sido suficiente e eficaz para o alcance da satisfação plena da obrigação, razão pela qual não há direito executório sobre qualquer quantia referente à multa cominatória remanescente.

Nesse sentido:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO A COBRANÇA DE ASTREINTES. INEXISTENCIA DE EFETIVA APLICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS PENALIDADES. MERAS EXORTAÇÕES AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO ACARRETAM O DEVER DE PAGAR MULTAS SENÃO QUANDO EFETIVAMENTE DECLARADO PELO JUÍZO O DESCUMPRIMENTO. SEGURANÇA DENEGADA. (TJRS. Mandado de Segurança Nº 71008303307, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 25/04/2019)

Por fim, é interessante ainda lembrar que, somando-se os dias multas aplicados, chegamos a um valor final exorbitante e não se mostra compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que, mesmo na hipótese em que as astreintes não houvessem sido substituídas pelo bloqueio judicial de verba devida, seria caso de alteração do valor devido, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do apelante.

Assim sendo, com base no exposto ao norte, constato razões para manter a sentença atacada.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença atacada em sua integralidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
23
de
novembro
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/12/2020